Tribunal: TJBA
Processo: 8028146-65.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8028146-65.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: SIRLENE RODRIGUES MACIEL

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO.
PRELIMINARES DE CONEXÃO E I
LEGITIMIDADE ATIVA.
REJEIÇÃO.
IMPLEMENTAÇÃO
DE
PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO.
VIABILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ABATIMENTO DE VANTAGENS PESSOAIS PERCEBIDAS PELO SERVIDOR. DESCABIMENTO. QUESTÕES DIRIMIDAS PELO JULGADO COLETIVO.
PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE
DE ESTUDO NO CASO CONCRETO
.
IMPUGNAÇÃO JULGADA
IM
PROCEDENTE
.

1. Considerando que a
E
xequente distribuiu ações distintas para cumprimento da obrigação de fazer e pagar, optei inicialmente por suspender o andamento desta última, para evitar decisões conflitantes, hipótese que deve motivar o afastamento da preliminar de conexão.

2
.
Embora possua este Magistrado entendimento diverso, no sentido de que a filiação do Exequente à Entidade de Classe é obrigatória, por força do próprio título executivo judicial,
utilizo-me do princípio do colegiado, para o fim de aplicar ao caso concreto o mesmo fundamento usualmente manifesto pelo órgão fracionário,
para o fim de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado da Bahia em sua Intervenção
.

3
.
O
questionamento tecido pelo Ente Estatal,
no mérito,
foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000, quando informou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a
ser
considerara como piso salarial (vencimento básico).

4
.
Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n.º 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

5
. Depreende-se de tais fundamentos
que
o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas,
conforme determinação judicial oriunda do MS 8016794-81.2019.8.05.0000
.

6
.
Embora
o Executado defenda a inviabilidade de pagamento
mediante folha suplementar, a presente Demanda objetiva o cumprimento de uma obrigação de fazer, sendo inócua, por conseguinte,
esta discussão, cuja aplicabilidade só seria possível caso existissem valores a serem pagos pelo Ente Estatal.

7
. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada.

8
. Honorários fixados em favor do patrono da parte Exequente, no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores integrantes
d
a

Seção Cível de Direito Público
,
à unanimidade, em
REJEITAR

AS
RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, e o fazem de acordo com o voto do relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA